Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-33.2017.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002364-33.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YGOR MORIEL NEUBERGER - CPF: 056.498.671-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO

CIRCUNSTANCIADO
PELO REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

1.

ALMEJADO O
RECONHECIMENTO
DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – QUALIFICADORA AFASTADA
DE FORMA ESCORREITA NA SENTENÇA
CONDENATÓRI
A

–

2.
PRETENDIA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES
E DA PERSONALIDADE DO APELADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COM O AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE – INCONSISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA RELATIVA A FATO POSTERIOR AO CRIME EM JULGAMENTO NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES, TAMPOUCO PODE SER CONSIDERADA PARA INFERIR UMA PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º,
I
, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação
do rompimento de obstáculo
, somente se admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não ficou demonstrado no caso em debate.

2
.
Condenações definitivas, porém por fatos posteriores
,
não configuram maus antecedentes
ou personalidade voltada ao crime
, não podendo, pois, ser utilizadas em desfavor do
apelado
para exasperar a pena-base.

Ademais,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10 de abril de 2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações pretéritas, quando existentes, devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0002364-33.2017.8.11.0012
, condenou

João Paulo Ribeiro Vieira

pelo co
metimento do crime de furto
circunstanciado pelo repouso n
oturno
(art. 155, §
1
º, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto, e
13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época d
os fatos.

O
Ministério Público, com fulcro nas razões recursais
que se encontram no
ID
121290995
, p.
40/52
,
pos
tula o reconhecimento e a aplicação
da qualificadora

do rompimento de obstáculo
(art. 155
, § 4º,
I e
II
,
do Código Penal)
,
bem como a negativação, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciai
s dos maus antecedentes e da personalidade do apelado
.

O apelado, nas contrarrazões que se encontram no ID 121290995, p. 55/60, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
126504172
,
manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Públic
o.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,

constante
no
ID

121290994
,
p.
51/52
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2017, em período noturno, na residência localizada a Rua Senador
Filinto
Muller, nº 230, Bairro Jardim Alvorada, neste

Município de Nova Xavantina, o denunciado JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, vulgo “Fala Mansa”, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook da marca Acer, 01 (uma) mochila para notebooks e 01 (um) documento de porte obrigatório de uma motocicleta CB 300 Honda, placa ECX-0740, todos de propriedade da vítima Ygor
Moriel

Neuberger
.

Consta no caderno investigativo que o denunciado, durante a madrugada, ao perceber que o local
encontrava-se
sem a presença de seu proprietário, após arrombar a porta que guarnecia a residência, lá adentrou e começou a vasculhar seus cômodos, no afã de subtrair alguns objetos.

Em seguida, o denunciado se apossou de um notebook da marca Acer, além de alguns acessórios que estavam junto, consoante termo de exibição apreensão de fls. 09, tendo se evadido do local após o fato.

Comunicado o crime para a Polícia Civil, os agentes saíram em diligência e lograram êxito em encontrar o denunciado no Distrito de Indianópolis, na residência de seus genitores, momento em que o mesmo apontou onde estariam os objetos e entregou-os aos agentes da segurança pública.
[...]

A
materialidade e autoria do ilícito descrito na exordial acusatória encontram-se comprov
adas, não
sendo
alvos de impugnação
pelo apelante.

Como visto no
relatório, o

Ministério Público almeja

o reconhecimento e a aplicação da qualificadora insculpida no
inciso I do
§ 4º do art. 155 do Código Penal (
rompimento de obstáculo
).

E
is
a
parte
da
sentença condenatória relativa
ao não reconhecimento da
aludida
qualificadora
:

[...]
2. DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Narrou a denúncia ter o réu João Paulo praticado o crime de furto mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento de uma janela e uma porta.

Em se tratando de crime que deixa vestígio, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito (art. 158 CPP), salvo quando os vestígios desaparecerem, ocasião em que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (artigo 167 CPP).

Dessa forma, o exame de corpo de delito será elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior (artigo 159, caput, CPP) ou duas pessoas portadoras de diploma de curso superior (artigo 159, §1º, CPP).

Ocorre que, no presente feito, apesar dos vestígios deixados pela prática da infração penal e presença de equipe policial no local dos fatos, não foi realizada a perícia nos moldes do artigo 159 do CPP.

O “relatório de constatação de rompimento de obstáculo no local do delito”, acostado às fls. 10/11-IP foi elaborado por apenas um investigador de polícia, o qual, por expressa disposição legal para investidura no cargo, possui diploma de curso superior.

Entretanto, ainda assim, não foram observadas todas as formalidades legais, de modo que mencionado documento não pode suprir a falta de laudo pericial elaborado por perito oficial.

Nestes termos, diante da ausência da imprescindível prova pericial, deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo.
[...]

Sem razão, no entanto, o Ministério Público, ao
postular
o reconhecimento e a aplicação
da qualificadora prevista no art. 155, § 4º,
I
, do Código Penal,
em
decorrência
da
ausência
do
laudo pericial
a que se refere o
art. 159, §§ 1º e 2º, do Código
de Processo
Penal
, porquanto
embora
tenha sido realizado o

auto de verificação
do
local de delito
assinado por um investigador de polícia
,
elaborado no
mesmo
dia
do crime,
verifica-se do referido documento
que não existe a
justificativa
em relação à falta de
realização
da
perícia do local dos fatos no momento da apuração do delito, tampouco qualquer menção ao desaparecimento ou não dos vestígios deixados pel
o ilícito
.

C
omo é sabido
, para que s
eja reconhecida a
qualificadora
do rompimento de obstáculo
é necessário que o respectivo laudo pericial seja juntado ao
processo
durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
.
E
,
na falta de perito oficial para a realização do exame, é per
mitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos term
os previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão
re
alizados
por perito oficial, portador
de diploma de curso superior.

§ 1ºNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Não se pode olvidar,
também
, que o mencionado exame pericial poderia ter sido dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infraçã
o,
nos termos do
art. 167 do Código de Processo
Penal
, cujo dispositivo preconiza de modo
claro e insofismável que:
“
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
”

Todavia,

apesar d
e existir prova testemunhal
no sentido de que
o apelado
danificou uma das janelas e arrombou a porta da residência
, não há
prova

de
que a perícia no local não
pôde

ser realizada
a tempo e modo devidos
, antes do desaparecimento dos vestígios
,
d
aí por que não
se pode
aplica
r, à
hipótese
,
a
mitigação
de que trata o art.
167 do Código de Processo Penal.

A
propósito,
sobre a necessidade
da
justificação acerca da impossibilidade de realização de prova pericial que demonstre
o
rompimento de obstáculo
nos casos em que os vestígios desaparecerem, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. NÃO DECLINADAS RAZÕES PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. As instâncias ordinárias compensaram parcialmente a agravante de
multirreincidência
e com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/5, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para a qual, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da
multirreincidência
específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (
AgRg
no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
9/3/2020). Precedentes.

2.
Ademais, também quanto ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto (art. 155, § 4º, I, do CP), a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar alguma das possibilidades de substituição do laudo pericial: inexistência ou desaparecimento de vestígios ou circunstância que impossibilitou a confecção do laudo
.

3.
Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
(
AgRg
no
REsp
n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
10/8/2021).

4. Agravos regimentais veiculados nas Petições n. 93.433/2022 (fls. 1.952/1.957) e n. 99.916/2022 (fls. 1.960/1.973) improvidos.

(
STJ
AgRg
no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 22/3/2022,
DJe
de 28/3/2022
)
.
Desta
camos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de furto, o reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso, a Corte de origem não apresentou qualquer justificativa para a não realização do exame pericial a fim de verificar os vestígios da infração
". (
AgRg

no
REsp
1794040/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/02/2020) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1844951/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021)
Negritamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer justificativa idônea para a
não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1902141/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021)
Destacamos

Por conseguinte
, é imperioso reconhecer
que houve
violação às disposições
preconizadas nos

arts
. 158 e 167 do Código de Processo Penal,
não se podendo, pois,

adicionar
à
condenação
do apelado
a
qualificadora
do rompimento de obstáculo
, prevista no art. 155, § 4º,
I
, do Código Penal.

No que co
ncerne ao pedido de negativa
ção,
na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da personalidade do apelado
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque, embora ao tempo da
prolação
sentença
condenatória
o apelado já ostenta
sse
uma condenação
com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal n.
0005368-78.2017.8.11.0012
,
esta
se deu por fato
posterior
ao
crime em julgamento
, conforme se verifica
da
consulta ao Processo Executivo de Pena n.
0003305-19.2018.8.11.0021
no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU.

A propósito, a
cerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
Condenações definitivas, porém por fatos posteriores não configuram maus antecedentes, não podendo, pois, ser utilizadas em desfavor do paciente para exasperar a pena-base.
”
(STJ
–

H
abeas Corpus
n.
350239 SP 2016/0053701-0,
relatado pelo
Ministro NEFI CORDEIRO,
julgado em
22
.
11
.
2016, T6 - SEXTA TURMA,
e

p
ublica
do no

DJe
de
06
.
12
.
2016)

Da mesma forma,
também não há como valorar negativamente a personalidade do apelado, uma vez que a Terceira Seção
do
Superior
Tribunal de Justiça
, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10 de abril de 2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações pretéritas
, quando existentes,
devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente.

Posto isso, em
dis
sonância

do
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento

ao recurso de
apelação aviado pelo
Ministério Público
,

mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022